Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713863-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO DE MOURA LANDERS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIS CLÁUDIO DE MOURA LANDERS em face de decisão da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a realização de assembleia condominial marcada para o dia 15/04/2023, amanhã, sob a alegação de existência de vícios formais. Em suas razões (ID 45690845), o agravante sustenta que: 1) o autor é condômino do imóvel do Condomínio Residencial Ouro Vermelho II (réu); 2) foi convidado para participar da Assembleia Geral Ordinária, designada para amanhã, dia 15 de abril de 2023, às 10h, a ser realizada de forma presencial, nas dependências do condomínio, para eleição de novo síndico; 3) a tramitação do procedimento de eleição foi irregular por não respeitar as disposições da convenção; 4) a sua convocação não foi realizada pela síndica, mas por membros da comissão eleitoral nem foi observado o prazo de 30 dias, em desrespeito ao art. 76 da convenção; 5) logo, deve ser reconhecida a nulidade da convocação; 6) “o perigo de dano está evidenciado, posto que caso demore na intervenção judicial, prevalecerão os atos abusivos e ilegais”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a realização da assembleia. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo recolhido (ID 45693816 e 45693817). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator” poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação recursal. A pretensão do agravante/autor consiste em declarar a nulidade da convocação da assembleia geral ordinária, sob o argumento de violação das normas condominiais. Questiona-se a legalidade da convocação por ter sido realizada por “membros da comissão eleitoral” em vez do síndico, bem como a inobservância do prazo de 30 dias, haja vista que o edital de convocação foi publicado em 24/03/2023 e a assembleia ser realizada 15/03/2023. A Convenção Condominial, no seu art. 76, prevê: “As eleições serão convocadas pelo síndico, 30 (trinta) dias antes da data da realização do pleito”. Apesar de a convenção condominial prever que a convocação de eleições deve ser realizada pelo síndico com antecedência de 30 dias da data da assembleia, a finalidade é resguardar a representatividade dos condôminos, conferir legitimidade à condução das atividades condominiais e dar publicidade para a finalidade pretendida – eleição do síndico. No caso, não há alegação de violação dessas finalidades tampouco demonstração de prejuízo decorrente do ato. Em análise não exauriente, a inobservância do prazo e a convocação pela comissão de eleição são irregularidades que não invalidam o ato, particularmente se não demonstrado prejuízo ao autor. No tocante ao prazo, cabe observar que restou resguardado o período formalização de candidaturas, nos termos do art. 81: “Para formalizar sua candidatura, o candidato deverá entregar à Comissão Eleitoral, até 15 (quinze) dias antes do pleito, ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada e cópia de documento de identificação com fotografia, apresentando o original, para conferência”. A propósito, da leitura da petição inicial e das razões recursais, é difícil extrair o interesse processual do autor/agravante que não descreve o efetivo prejuízo da inobservância das supostas irregularidades. A decisão agravada determina inclusive emenda à petição inicial para que o autor demonstre seu interesse processual, nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para demonstrar o interesse processual, devendo comprovar a qualidade de condômino ou de terceiro atingido pelo ato questionado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Diante de tais considerações, não há como suspender a assembleia. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator